Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de expediente distribuído por ALLES TEIXEIRA GUIMARÃES sob a nomenclatura de agravo de instrumento, porém sem qualquer petição da parte interessada. Intimado a declinar qual o propósito do presente instrumento, declinou que pretendia recorrer de decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da parte. Porém, o juízo teria se retratado da decisão e não há interesse recursal. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento pressupõe a observância de requisitos formais, tais quais aqueles relacionados nos artigos 1.016 e 1.017, do Código de Processo Civil. Ao distribuir o presente expediente, a parte apresentou somente uma página com a insígnia da Defensoria Pública e o número 0722579-63.2023.8.07.0020, o que não atende a quaisquer dos pressupostos de admissibilidade recursal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator